Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728886-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIXON FERNANDO RODRIGUES AGRAVADO: HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIXON FERNANDO RODRIGUES contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0722087-02.2021.8.07.0001, movido em desfavor de HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0720276-07.2021.8.07.0001 (ID 100403849, origem). Em suas razões (ID 28850885), argumenta que as agravadas possuem valores a receber nos autos do processo n. 0720276-07.2021.8.07.0001, em quantia suficiente para satisfazer a obrigação. Aduz que o numerário é suficiente para comprovar a alteração da situação de hipossuficiência das executadas, desde o deferimento da gratuidade de justiça. Argumenta se tratar de execução de honorários advocatícios de sucumbência, os quais se encontravam sob condição suspensiva de exigibilidade. Todavia, demonstrada a modificação da situação anterior de miserabilidade, havendo créditos suficientes para quitar a obrigação no bojo dos autos n. 0720276-07.2021.8.07.0001, não há óbice à cobrança da despesa. Aduz ser desnecessário procedimento próprio para revogação da gratuidade, pois basta que se inicie a fase de cumprimento de sentença em desfavor do devedor. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 23.155,00, uma vez que já existe pedido de levantamento pelas agravadas. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 28850896). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0720276-07.2021.8.07.0001 (ID 100403849, origem). Inicialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da questão, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Retira-se da decisão hostilizada que as agravadas são beneficiárias da justiça gratuita, ficando, portanto, suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência. Não há se falar em revogação automática do benefício em razão de simples recebimento de valor em processo judicial diverso, devendo ficar demonstrada a efetiva mudança da capacidade econômico-financeira. Consoante destacado pelo douto magistrado a quo, o crédito é composto da seguinte forma: “HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE: R$ 6.000,00 (seis mil reais), JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA: de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. Assim, em sede de cognição sumária, não verifico a presença de crédito suficiente capaz de modificar a capacidade financeira das agravadas a ponto de levar à revogação do benefício. Noutro giro, em consulta ao feito n. 0720276-07.2021.8.07.0001, retira-se a existência de outro pedido de penhora no rosto dos autos, em nome de ELIAS ALVES FERREIRA NETO, tendo aquele juízo determinado a suspensão até a promoção do cumprimento de sentença adequado, inexistindo risco de iminente levantamento da quantia pelas agravadas (ID 100120900). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 10 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator